Tribunal: TJMT
Processo: 0004064-55.2013.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004064-55.2013.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Escolaridade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), Marcia Regina Silva (RECORRENTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA MUTUM (RECORRIDO), MÁRCIA REGINA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – MAGISTÉRIO MUNICIPAL – ANULAÇÃO DE ATO DE POSSE POR AUSÊNCIA DE REGULAR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – CUMPRIMENTO DO REQUISITO EDITALÍCIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA JUDICIAL – DECURSO DO TEMPO – SITUAÇÃO JURÍDICA JÁ CONSOLIDADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo o candidato aprovado em concurso público para o magistério municipal, regularizado a conclusão do curso superior exigido pelo respectivo edital, antes da propositura da demanda judicial que busca a anulação de sua posse, há de se reconhecer que a situação jurídica já se consolidou e por isso, cabível a aplicação da teoria do fato consumado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020